Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (ID 13286024 e ID 13286035). Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelos credores JOSÉ SABINO PEREIRA e KARLA ANDREA PASSOS, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Instrua o ofício com cópia da presente decisão. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto